Tribunal: TJBA
Processo: 8029938-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029938-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DA HORA TAQUARI FILHO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO SOARES BORGES, IARA MACEDO CARDOSO TAQUARI

APELADO: FERNANDO PINTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por José da Hora Taquari Filho contra o acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de imissão na posse, ajuizada por Fernando Pinto dos Santos e Ivina Delania de Andrade Pinto, adquirentes de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela EMGEA. O embargante alega omissão do acórdão quanto à prejudicialidade externa, à suposta abusividade contratual no financiamento com a CEF, ao pedido de modulação dos efeitos da imissão e à função social da posse e da moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto aos pontos levantados pelo embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir vícios formais no julgado — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente os argumentos relativos à prejudicialidade externa e à inexistência de suspensão da ação de imissão na posse em razão da ação anulatória do leilão, reconhecendo que a demanda anulatória foi julgada improcedente em primeiro grau, e que o direito à posse decorre da boa-fé e do justo título do adquirente.

A alegação de abusividade contratual foi apreciada, tendo sido destacado que a controvérsia sobre cláusulas do financiamento não suspende ou prejudica a imissão na posse do arrematante de boa-fé.

Não se verifica omissão quanto ao pedido de modulação dos efeitos da imissão na posse sobre a função social da propriedade, pois o embargante sequer formulou tal pleito na apelação.

A via estreita dos embargos declaratórios não comporta a rediscussão de fundamentos já apreciados. A intenção do embargante é infringente, e deve ser manejada pela via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que aprecia de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia não padece de omissão, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

A existência de ação anulatória do leilão extrajudicial não obsta a ação de imissão na posse proposta por adquirente de boa-fé.

A ausência de pedido específico na apelação inviabiliza alegação de omissão em embargos de declaração.

A função social da posse não se sobrepõe ao direito de propriedade regularmente adquirida por meio de leilão extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029938-17.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE DA HORA TAQUARI FILHO e como apelada FERNANDO PINTO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.